Tribunal: TJMT
Processo: 0001344-84.2011.8.11.0022
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001344-84.2011.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA TEIXEIRA - CPF: 000.253.551-39 (APELANTE), GENIA PONTES DA SILVA DE PAULA - CPF: 251.556.521-20 (ADVOGADO), POLLYANA DE PAULA E SILVA - CPF: 926.120.831-20 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (REPRESENTANTE), HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - CPF: 011.122.881-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GENIA PONTES DA SILVA DE PAULA - CPF: 251.556.521-20 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA TEIXEIRA - CPF: 000.253.551-39 (APELADO), HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - CPF: 011.122.881-63 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES/REMESSA NECESSÁRIA — VALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA — COMPROVAÇÃO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO — FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO INDEVIDO — NÃO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 19-A DA LEI No 8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990.

DANOS MORAIS — VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO.

INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A ENFERMIDADE DIAGNOSTICADA E AS ATIVIDADES LABORAIS — NÃO COMPROVAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA — INADMISSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS E PENSÃO VITALÍCIA.

Comprovado que a contratação foi motivada por necessidade temporária de excepcional interesse da Administração Pública, o contrato é válido e não incide, no caso, o artigo 19-A da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990.

A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade. Assim, ausente à demonstração desse requisito, não é cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Não comprovado o nexo de causalidade entre a
enfermidade diagnosticada e as atividades laborais exercidas, tampouco a diminuição da capacidade laborativa, inadmissível é o pagamento de danos materiais e pensão vitalícia.

Recurso do Município de Pedra Preta provido
. Recurso de Maria Aparecida Teixeira não provido.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelações interpostas por
Maria Aparecida Teixeira
e pelo
Município de Pedra Preta
em relação à sentença (Id. 141298195) prolatada em
reclamatória
.

Maria Aparecida Teixeira
(Id. 141298197) alega, em preliminar, a nulidade da sentença decorrente do cerceamento de defesa, pois “
sequer pôde produzir a totalidade de provas que pretendia
”.

Assegura que faz jus ao recebimento da pensão vitalícia, “
em razão da sua incapacidade parcial e permanente para exercer seu ofício habitual
”.

Assevera estar configurado o dano moral em razão do sentimento de humilhação causado “
por ter deixado de trabalhar em sua função habitual tão precocemente em razão da incapacidade adquirida
”.

Afiança que é devido o pagamento de indenização por danos materiais, equivalente “
as despesas com tratamento médico
”.

Contrarrazões (Id. 141300155).

Município de Pedra Preta
(Id. 141300150) afirma que o vínculo com a apelada foi de natureza jurídico-administrativa, a afastar o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

Contrarrazões (Id. 141300158), com preliminar de não conhecimento do recurso em razão de violação ao princípio da dialeticidade.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 141810684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, julgo parcialmente procedente a demanda, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar o Município de Pedra Preta: ao pagamento dos valores correspondentes ao FGTS à parte autora, sem ao acréscimo de 40%, referente ao período de trabalho de autora ao ente municipal, devendo ser atualizados com base no IPCA, desde a data em que cada verba deveria ser paga, e juros de 6% ao ano a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ) até o dia 29/06/2009 e, a partir de 30/06/2009 até a data do efetivo pagamento, deverão ser aplicados os índices empregados à caderneta de poupança, devendo tais valores serem apurados por simples cálculo aritmético em ulterior liquidação de sentença.

Deixo de condenar o requerido ao pagamento das custas, uma vez que isento.

Condeno o Requerido, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados sobre o valor do valor da condenação atualizada, a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, §4o, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo 496, caput, inciso I, do CPC, proceda à remessa necessária ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Transitada em julgado, e adotadas as providências necessárias, arquive-se, com as cautelas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. [...]. (Id. 141298195 – fls. 11).

De início, quanto à preliminar de cerceamento de defesa por não ter sido oportunizado a produção de prova, digo que o juiz é o destinatário da prova, com liberdade suficiente para avaliar a necessidade ou não de sua realização.

Aliás, o artigo 5o, LXXVIII, da Constituição da República Federativa do Brasil não se compraz com procrastinação indevida e provas inúteis, as quais têm a única finalidade de retardar, a não mais poder, o enfrentamento do mérito das questões postas a julgamento do Poder Judiciário.

[...] Além do dever de o juiz vedar a procrastinação do feito, cabe-lhe impedir diligências probatórias inúteis ao respectivo objeto (art. 130), que, aliás, são também procrastinatórias. Desta forma, não há disponibilidade quanto aos meios de prova, no sentido de a parte poder impor ao juiz provas por ele reputadas inúteis (relativamente a fatos alegados, mas não relevantes), como procrastinatórias (relativamente à produção de provas sem necessidade de expedição de precatória ou rogatória, mas, antes de outro meio mais expedito). [...]. (ALVIM, Arruda.
Manual de Direito Processual Civil
. v. II. 6. ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 1997, p. 455).

Ora, [...]
sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento
. [...]. (STJ, Terceira Turma, AgRg no REsp 1149920/MT, relator Ministro Vasco Della Giustina, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 26 de outubro de 2010).

Por sua vez, é de se registrar que a pretensão de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, consoante artigo 1.010, II, do Código de Processo Civil, não tem lugar se, no recurso, constam os fundamentos de fato e de direito pelos quais o apelante almeja a reforma da sentença.

[...] A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos. Precedentes:
AgRg no AREsp 341.906/SP
, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/11/2013, DJe 18/11/2013;
AgRg no AgRg no REsp
1.309.851/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/9/2013, DJe 19/9/2013. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1657136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de outubro de 2017). [com negrito no original]

Portanto, a considerar que na apelação do Município de Pedra Preta há fundamentos que evidenciam o desejo de reforma da sentença, não é o caso de não conhecimento do recurso.

Dessa forma, voto no sentido de rejeitar as preliminares de cerceamento de defesa e de
violação ao princípio da dialeticidade
, em consequência, passo ao exame do mérito.

I
–
Recurso do Município de Pedra Preta

Maria Aparecida Teixeira alega que foi contratada temporariamente pelo Município de Pedra Preta para exercer os cargos de
gari
e
serviços gerais
, pelo período de 1o de julho de 2009 a 30 de junho de 2011.

A divergência subsiste em verificar se a contratação temporária foi lícita e, em caso negativo, se a nulidade induz ao direito de receber as verbas trabalhistas pleiteadas.

O artigo 37, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, que “
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
”.

[...] A Constituição prevê que a lei (entende-se: federal, estadual, distrital ou municipal, conforme o caso) estabelecerá os casos de contratação para o atendimento de
necessidade temporária de excepcional interesse público
(art. 37, IX). Trata-se, aí, de ensejar suprimento de pessoal perante contingências que desgarrem da normalidade das situações e presumam admissões apenas provisórias, demandadas em circunstâncias incomuns, cujo atendimento reclama satisfação imediata e temporária (incompatível, portanto, com o regime normal de concursos). A razão do dispositivo constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões muitíssimo importantes, é
temporária
, eventual (não se justificando a criação de cargo ou emprego, pelo quê não haveria cogitar do concurso público), ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse público demanda que se faça imediato
suprimento temporário de uma necessidade
(neste sentido, ‘necessidade temporária’),
por não haver tempo hábil para realizar concurso
, sem que suas delongas deixem insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de.
Curso de Direito Administrativo
. 31. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 290).

No âmbito federal, a matéria foi disciplinada na Lei no 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que exige a realização de processo seletivo simplificado, lista as atividades em que são válidas as contratações temporárias e estabelece os prazos de duração.

A Lei do Município de Pedra Preta no 579, de 21 de junho de 2010, que “
dispõe sobre a contratação temporária de pessoal para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público e dá outras providências
”, estabeleceu que:

Art. 1o - Para atender a necessidade para preenchimento de cargos para atendimento de necessidade temporária e de excepcional interesse público a Administração Pública Municipal de Pedra Preta
fica autorizada a contratar pessoal por tempo determinado
, nos termos do artigo 37, inciso IX da Constituição Federal; mediante ato administrativo, do qual constarão todos os direitos, deveres, remuneração do contratado, nas condições e prazos previstos nesta Lei.

Art. 2o - Consideram-se para os fins desta lei atividades de necessidade temporária e de excepcional interesse público:

I – Serviços de limpeza e manutenção de espaços públicos;

[...]

Art. 4o -
As contratações serão feitas por tempo determinado, com prazo de até 06 (seis) meses, prorrogável por igual período
, e o contratado será inscrito como contribuinte do Regime Geral de Previdência Social e o seu contrato será regido pelo Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais. [...].

Quanto ao período de 6 de julho de 2010 a 30 de junho de 2011, nos contratos constam que:

Contrato de prestação de serviços por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, no 178/2010
.

[...]

Cláusula Primeira – Da Denominação das Partes

Denominar-se à, para os devidos e legais efeitos, ao Município de Pedra Preta/Prefeitura Municipal - Contratante, e o(a) Senhor(a) Maria Aparecida Teixeira - Contratado(a).

Cláusula Segunda – Do Objeto

O(a) Contratado(a) prestará ao Contratante, serviços por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público na função de Gari na Secretaria Municipal de Limpeza Pública e Serviços Urbanos, na sede da Prefeitura Municipal, com fundamento na legislação vigente que disciplina a matéria, exarada no preâmbulo deste contrato
, e de acordo com os termos das cláusulas e condições constantes a seguir.

Cláusula Terceira – Do Regime de Execução e do Prazo

Os serviços objetos deste contrato, serão executados pelo(a) Contratado(a) ao Contratante nos termos da legislação epigrafada, no que couber, e de acordo com as determinações pessoais/verbais e por escrito da autoridade/chefia e do órgão/unidade administrativa competentes, no horário de expediente da Prefeitura, e fora do expediente, quando for o caso, mediante o pagamento de horas extras, no máximo 2 (duas) por dia, remuneradas em 50% (cinquenta por cento) incidentes sobre o valor da hora normal, em se tratando de segunda à sexta feira, e em 100% (cem por cento) incidente sobre a hora normal para os Sábados, domingos elou feriados,
no período de 06 de julho de 2010 à 31 de dezembro de 2010
. [...]. (Id. 141298190 – fls. 35/36). [sem negrito no original]

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato no 178, de 6 de julho de 2010
.

As partes contratantes, de um lado a Prefeitura Municipal de Pedra Preta - MT, e de outro lado a(o) Senhor(a) Maria Aparecida Teixeira ambos qualificados no Contrato inicial, convencionam alterar a Cláusula Terceira, do Contrato acima epigrafado, que passará a ter a seguinte redação:

Cláusula Primeira — Fica alterada a Cláusula Terceira do Contrato n.o 178/2.010, de 06 de julho de 2.010, como segue:

‘Cláusula Terceira – Do Regime de Execução e do Prazo

Os serviços objetos deste contrato, serão executados pelo(a) Contratado(a) ao Contratante nos termos da legislação epigrafada, no que couber, e de acordo com as determinações pessoaisíverbais e por escrito da autoridade/chefia e do órgão/unidade administrativa competentes, no horário de expediente da Prefeitura, e fora do expediente, quando for o caso, mediante o pagamento de horas extras, no máximo 2 (duas) por dia, remuneradas em 50% (cinquenta por cento) incidentes sobre o valor da hora normal, em se tratando de segunda à sexta feira, e em 100% (cem por cento) incidente sobre a hora normal para os Sábados, domingos e/ou feriados,
no período de 06 de julho de 2010 à 30 de junho de 2011
.’

Cláusula Segunda

O presente Termo fará parte inseparável ao Contrato inicial. [...]. (Id. 141298190 – fls. 34). [sem negrito no original]

É de se notar que a autora foi contratada
para exercer o cargo de
gari
em uma ocasião, bem como o contrato teve vigência por apenas onze (11) meses, o que caracteriza a excepcionalidade de interesse público por prazo determinado.

Em virtude dessas considerações, houve contratação temporária para atendimento de excepcional interesse público.

Logo, não é o caso de declaração de nulidade do contrato, razão pela qual não faz jus a autora ao recebimento dos valores correspondentes aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, do décimo terceiro (13o) salário e das férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário
1066677/MG, em sede de repercussão geral
(Tema no 551):

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.

1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.

2.
O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito
.

3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.

4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13o salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.

5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

Tese de repercussão geral
: ‘
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
’. (STF, Tribunal Pleno – meio eletrônico, RE 1066677, repercussão geral, relator Ministro Marco Aurélio, relator p/ acórdão Ministro Alexandre de Moraes, publicado em 1o de julho de 2020). [com itálico e sem negrito no original]

Ademais, apesar de a autora alegar que trabalhou de 1o de julho de 2009 a 5 de julho de 2010, é de se anotar que não cuidou de juntar documento que pudesse constituir início de prova material a respeito do fato.

II
–
Recurso de
Maria Aparecida Teixeira

Em relação aos danos morais, entendo não serem devidos, pois, desde o início, a apelante esteve ciente da precariedade de sua contratação com a Administração, de modo que não restou comprovada a violação a qualquer dos atributos da personalidade.

Deveras, a Constituição da República Federativa do Brasil garante, no artigo 5o, X, a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, e, assegura o direito à indenização pelo moral decorrente de sua violação. O dano moral, segundo as palavras de Aguiar Dias, o dano moral ‘
consiste na penosa sensação da ofensa, na humilhação perante terceiros, na dor sofrida, enfim, nos efeitos puramente psíquicos e sensoriais experimentados pela vítima do dano, em consequência deste, seja provocada pela recordação do defeito ou da lesão, quando não tenha deixado resíduo mais concreto, seja pela atitude de repugnância da reação a ridículo tomada pelas pessoas que o defrontam
’ (DIAS, José de Aguiar
. Da responsabilidade civil
. vol. II. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1979, p. 431/432).

É certo que a responsabilidade civil do Município não se sustenta sem a comprovação da relação de causalidade entre o evento e uma conduta a ele atribuída, sob pena de se transformar, indevidamente, o ente público no grande “
segurador universal
”:

[...] a responsabilidade por ‘falta de serviço’, falha do serviço ou culpa do serviço não é, de modo algum, modalidade de responsabilidade objetiva, ao contrário do que entre nós e alhures, às vezes, tem-se inadvertidamente suposto. É responsabilidade subjetiva porque baseada na culpa (ou dolo) [...].

Com efeito, para sua deflagração não basta a mera objetividade de um dano relacionado com um serviço estatal. Cumpre que exista algo mais, ou seja, culpa (ou dolo), elemento tipificador da responsabilidade subjetiva [...]. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de.
Curso de Direito Administrativo
. 29a Edição, São Paulo: Malheiros, 2011, p. 1.020).

No que se refere aos danos materiais, nada obstante ter apresentados notas fiscais decorrente da compra de medicamentos, a apelante não comprovou o nexo de causalidade
entre as atividades laborais exercidas à época em que o contrato temporário encontrava-se vigente e
a doença que a acomete, de modo que não há o dever de reparação.

Já, quanto ao pedido de pensão vitalícia, o Código Civil dispõe, no artigo 950, que, “
se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu
”.

Todavia, deixou de fazer prova da diminuição de sua capacidade laboral.

Assim, não se justifica a condenação do Município de Pedra Preta ao pagamento de danos morais, materiais e de pensão vitalícia.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) dar provimento ao recurso do Município de Pedra Preta para julgar improcedentes os pedidos e condenar a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no montante equivalente a dez por cento (10%) do valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §§ 2o e 3o, do referido código; e,

ii
) negar provimento ao recurso de Maria Aparecida Teixeira.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023